Tribunal: TJMT
Processo: 0024381-93.2017.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024381-93.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEBER ROCHA BATISTA - CPF: 052.385.041-79 (APELANTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), ROBERTO ALVES DE SOUZA (VÍTIMA), FRANCIELLI CRISTINA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Dhiony Siqueira (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. FRAGILIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E DA TESTEMUNHA OCULAR EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. RECONHECIMENTO DO RÉU NA FASE POLICIAL E JUDICIAL. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO.
2.PRETENDIDA DETRAÇÃO
.
FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.
MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. IRRELEVÂNCIA NO CASO. RECURSO
DESPROVIDO EM SINTONIA
COM O PARECER.

1.

São suficientes para manter a condenação do réu, as declarações das testemunhas e das vítimas, que reconheceram o réu como autor do crime nas duas fases da persecução penal, colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em harmonia com as demais provas existentes nos autos, aptas a demonstrar, de forma inconteste, a prática delitiva de Roubo.

2.

Mesmo que se aplique a detração prevista no art. 387, § 2º, do CPP, o
quantum
fixado acima de 8 anos, com vistas ao disposto no art. 33, §2º do CP, estará impedida a imposição de regime prisional diverso do fechado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo
Cleber Rocha Batista,
contra sentença exarada pelo
MM. Juízo da 5ª Vara Criminal Comarca de Várzea Grande-MT
, que o condenou pela autoria dos crimes de
Roubo Majorado – concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
(art. 157, inc. I e II c/c art. 61, inc. II “h” ambos do CP), e
Corrupção de menor
(art.244-B do ECA) em
concurso formal
(art. 70 do CP), à pena de
9
anos 4 meses
de
reclusão e 20 dias-multa
a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
. (Id. 161789984)

Inconformada, a Defesa pugna a
absolvição
, ante a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.
Subsidiariamente,
requer a fixação do regime inicial
semiaberto “
considerando que o Apelante ficou preso pela acusação referente aos autos”.

(Id. 161789999).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 161797652).

Em seu parecer, a douta
PGJ
opinou pelo
des
provimento
do recurso
, conforme sumário que segue (Id. 166473181):

“Apelação Criminal – Roubo majorado [Art. 157, parágrafo 2º, incisos I e II do Código Penal] – Sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição, fundada no argumento de ausência de provas - Inadmissibilidade - Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – Palavra da vítima que possui especial relevância – 2. Subsidiariamente, requerida reforma da fase dosimétrica, para que a mesma seja imposta e patamares inferiores, próximos ao mínimo legal – Impossibilidade - Circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis ao apelante - Exasperação fundamentada - manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cleber Rocha Batista foi
condenado
pela autoria dos crimes de Roubo Majorado (art. 157, inc. I e II c/c art. 61, inc. II “h” ambos do CP),
e Corrupção de menor
(art.244-B do ECA)
porque
na madrugada do dia 30.4.2017,
Cleber Rocha Batista
em unidade de desígnio com o menor infrator
Dhionv Siqueira,
e com grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo,
subtraíram uma aliança de ouro, avaliada em R$500.00 (quinhentos reais), da vítima
Roberto Alves de Souza.

Neste grau de jurisdição a defesa pugna pela absolvição, ante a fragilidade de do conjunto probatório, em especial, pelo falho reconhecimento de pessoas ainda em sede inquisitorial. Aduz ainda que, das declarações das vítimas em que afirmam o reconhecimento fotográfico, na verdade, estão pautadas nas afirmações dos vizinhos, bem como que a Central de Monitoramento Eletrônico, aponta que
Cleber
estava nas “proximidades do local”, mas não estava no “local” dos fatos.

Razão
não
lhe assiste.

A
existência do crime (materialidade)
e sua
autoria
vêm comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (Id. 161789970-Pg.8); Termo de Reconhecimento Fotográfico (Id. 161789970-Pg.13); Auto de Avaliação Indireta (161789970-Pg.28); Relatório Policial (161789970-Pg.48) e declarações das vítimas e testemunhas nas fases policial e judicial, que demonstram à saciedade a autoria delitiva do crime de Roubo atribuída a
Cleber
, conforme narrado na exordial acusatória.

Na delegacia de polícia,
Eberjone de Almeida Sousa
, irmão da vítima (
Roberto)
e que estava presente no dia dos fatos, contou que estava na residência de sua mãe, enquanto seus familiares estavam sentados na porta, que em dado momento escutou gritos vindo de sua cunhada e que imediatamente saiu para ver o que estava acontecendo, ocasião em que deparou com seu irmão
Roberto
e o seu filho menor de idade deitados no chão de bruços. Prosseguiu narrando que, percebeu a presença de dois indivíduos sendo um deles, o que estava armado era de “
COR NEGRA, MAGRO, ESTATUTA MEDIANA
”, e que reconhece por fotografia a pessoa de
Cleber
.

Consta ainda no depoimento da testemunha
“que já viu esses dois indivíduos, inclusive que
Cleber
que reside nas proximidades da casa de sua mãe. Declarou que, os populares começaram a perseguir o indivíduo que estava desarmado, assim como ele e seu irmão também o perseguiram, sendo que conseguiram alcançá-lo.
“(Id. 161789970)

Em juízo, a testemunha,
Eberjone de Almeida Sousa
de forma uníssona,
ratificou
seu depoimento prestado em fase policial, bem como o Termo de Reconhecimento Fotográfico feito na delegacia (Id. 161789970-Pg.12). Além disso, foi claro que viu o fato ocorrido e que
Cleber
foi a pessoa que efetuou o roubo.

Endossando o relato de seu irmão, a vítima
Roberto Alves de Souza
, tanto na sede da autoridade policial como sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declarou que reconhece
Cleber
como a pessoa que estava com a arma, bem como ratificou o Termo de Reconhecimento Fotográfico (Id. 161789970-Pg. 22). Por fim, frisou que a todo momento teve contato visual com os dois indivíduos que efetuaram o roubo.

Como se nota, entendo que o acervo probatório está repleto de elementos que demonstram que atestam a idoneidade e
a veracidade do Reconhecimento pessoal em ambas as fases da persecução criminal do apelante, bem como o depoimento das vítimas se mostram harmônicas entre si, e restam corroboradas por outros elementos probatórios,
verbi gratia
, pelo depoimento da testemunha ocular
Eberjone de Almeida Sousa,
em que foi categórico ao afirmar que
Cleber
não só participou da empreitada criminosa,
como empregou
arma de fogo
para garantir o sucesso da subtração patrimonial
, não deixando dúvidas acerca da autoria do crime em seu desfavor.

E apenas por amor a causa, embora a defesa alegue que a vítima
Francielli Cristina da Silva
, não teve condições de reconhecer os indivíduos e que a tornozeleira eletrônica indicava que
Cleber
estava nas “proximidades”, tais argumentos caem por terra, pois, ficou evidenciado que o Magistrado se utilizou dos depoimentos da testemunha ocular
Eberjone
e da vítima
Roberto
(prestado sob o crivo do contraditório e ampla defesa), além dos Reconhecimentos Fotográficos prestados na delegacia de polícia e em juízo, para lastrear a condenação.

Nesse ponto, é interessante recordar que nos delitos patrimoniais, geralmente praticados às ocultas, a
palavra
da
vítima
assume especial importância, sobretudo quando coerentes entre si e harmônicas com os demais elementos do acervo probatório, como é o caso dos autos.

Nesse sentido, destaco o entendimento deste Tribunal:

“Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente a sua demonstração, especialmente devido às palavras da vítima e testemunha ocular, que identificaram o réu como o autor do crime. (...)
(
N.U 1008758-88.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

Posto isso e considerando-se que a condenação do apelante não se baseou, exclusivamente, nos termos de reconhecimento pessoal, mas em um conjunto coeso e robusto de provas colhido em juízo, eventuais irregularidades no reconhecimento pessoal realizado são insuficientes para desconstituir o édito condenatório.

Por fim
, solicita a realização da detração penal do período em que o apelante/apelado ficou cautelarmente preso, para que seja procedida a readequação do regime inicial de cumprimento de pena, devendo ser fixado o semiaberto.

Porém mesmo que se aplique, como pretendido pelo apelante,

o instituto da detração (art. 387, § 2º, do CPP),
descabe
cogitar a fixação de regime mais brando, pois o regime
fechado
decorre, consoante exegese do art. 33, § 3º, do CP,
cuja pena é superior a 8 anos de reclusão.

Ilustrando esse raciocínio, transcreve-se ementa de julgado da Corte Cidadã:

“(...) Não é possível a fixação de regime prisional diverso do fechado para o inicial cumprimento da pena se a sanção imposta ultrapassa 8 anos de reclusão. (N.U 1002402-79.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)”

De qualquer forma, nada obsta que, nos termos do que dispõe o art. 66, inc. III, alínea
c
, da Lei nº. 7.210/84, a temática seja revista pelo
Juízo das Execuções Penais
, que tem mais elementos para calcular o tempo efetivamente cumprido pela apelante em prisão cautelar e aferir se o abatimento desse período do total da pena modificará o regime recomendado pela lei.

Posto isso, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Cleber Rocha Batista
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023